Tribunal: TJMT
Processo: 1017570-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017570-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALYSSON BRUNO MENDES FLORES - CPF: 058.892.581-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARA CHAVES GOMES - CPF: 010.061.523-69 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - MONTANTE QUE NÃO PODE SER RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, o favorecido nessa ordem permaneceu preso por se encontrar em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1o, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes, contudo, as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1017570-96.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ALYSSON BRUNO MENDES FLORES

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
que condicionou a manutenção da liberdade provisória do paciente à quitação de fiança arbitrada no valor de um salário mínimo
, nos autos do APFD n. 1000583-52.2023.8.11.0107.

A fim de contextualizar os fatos que deram origem à presente impetração, a i. Defensoria Pública esclareceu que o paciente foi preso em flagrante no dia
30/07/2023
, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 147 e art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha
e, em sede de audiência de custódia, foi beneficiado com a
liberdade provisória
, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecida no patamar de
um salário mínimo
.

Nesse contexto, asseverou a impetrante que, em razão de sua
hipossuficiência
, o paciente faria jus à concessão da liberdade provisória desvinculada da obrigatoriedade de quitação da fiança, razão pela qual requereu a concessão
in limine
da ordem, para o fim
de exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
, nos termos do art. 325, §1o, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal.
No mérito
, reclamou a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar foi
deferida
pelo douto Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado (ID 177244183), oportunidade em que se facultou a apresentação de informações por parte do d. juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 180703659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ALYSSON BRUNO MENDES FLORES
foi
preso em flagrante delito
no dia
30/07/2023
,
em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 147 e 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

O auto flagrancial foi então remetido ao Poder Judiciário, oportunidade em que, na audiência de custódia realizada na mesma data, o d. juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante do paciente

e reconheceu ser
imperiosa a concessão de liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de demais medidas cautelares, dentre elas o
pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo
[R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais)].

Nesse contexto, como exposto, argumenta a i. Defensoria Pública que, em face das precárias condições econômicas do paciente, ele faz jus à
dispensa
do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado, que
tampouco deve ser dispensado do pagamento se puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.
– Destaquei.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a
liberdade provisória
condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo do
periculum libertatis
.

Quanto às razões que ensejam a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, verte dos autos que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como
bons antecedentes
,
emprego lícito
e
residência
em endereço
certo
no distrito da culpa.

Ademais, consta no caderno processual que
ALYSSON
declarou, na Delegacia de Polícia, trabalhar como
caminhoneiro
na Fazenda
Vale das Águas
, possuindo renda mensal de
R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais); residir em
imóvel alugado
; ser responsável por
uma filha
; e
não possuir bens ou depósito em conta bancária
(ID
177151166 - Págs. 14-15
).

Do depoimento da vítima, extrai-se ainda que o paciente foi admitido há cerca de um mês na Fazenda
Vale das Águas
(ID
177151166 - Pág. 17), tratando-se, portanto, de
recente contratação
, a endossar a alegação de incapacidade de arcar com o valor fixado.

Vê-se, portanto, que não se trata de pessoa abastada o suficiente para gastar, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referida despesa cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência, bem como de sua família, não se podendo também desconsiderar que sua defesa seja patrocinada pela i.
Defensoria Pública Estadual
, a corroborar sua condição de hipossuficiente economicamente.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
PRAZO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA
FIANÇA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a
dispensa
de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, § 1o, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
ALYSSON BRUNO MENDES FLORES
,

mantendo, contudo, as demais providências estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023